Tribunal: TJMT
Processo: 1014637-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014637-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Condomínio, Assistência Judiciária Gratuita, Sucessão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TIAGO JALIL GUBIANI - CPF: 009.238.890-60 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VITAL JOSÉ FIALHO VELHO (AGRAVADO), MARIA CLAUDIA MARTINS COSTA MOTTA - CPF: 236.983.730-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO ANTÔNIO MARTINS COSTA MOTTA (AGRAVADO), FERNANDA MOTTA DAVILA - CPF: 004.091.800-92 (AGRAVANTE), WELLINGTON GABRIEL ZUCHETTO BARROS - CPF: 987.286.600-72 (ADVOGADO), WELLINGTON PACHECO BARROS - CPF: 045.007.685-72 (ADVOGADO), VITAL JOSE MARTINS COSTA VELHO - CPF: 575.705.820-04 (AGRAVADO), SEBASTIAO JOSE MARTINS COSTA VELHO - CPF: 381.989.910-34 (AGRAVADO), VERA MARTINS COSTA VELHO - CPF: 488.916.900-82 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ MARTINS COSTA VELHO - CPF: 451.340.490-68 (AGRAVADO), MARIA CLAUDIA MARTINS COSTA MOTTA - CPF: 236.983.730-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ANTONIO MARTINS COSTA MOTTA - CPF: 291.969.060-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – DESERÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO INDEFERIDO APÓS A OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – PREPARO NÃO REALIZADO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Na hipótese fora oportunizado prazo para que a parte Agravante trouxesse aos autos elementos que para a efetiva comprovação de que não possuía condição financeira de arcar com as custas processuais, no entanto os documentos anexados não são aptos em comprovar de forma satisfatória o estado de hipossuficiência financeira.

Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, indeferido o benefício da gratuidade da justiça e não realizado o preparo recursal, imperiosa a manutenção da decisão que não conheceu do recurso, vez que caracterizada a deserção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
FERNANDA MOTTA DAVILA
, c
ontra a decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1014637-24.2021.8.11.0000, não conheceu do recurso interposto pela ora Agravante, com fulcro nos art. 1.007, do CPC, por considerá-lo deserto.

A Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem se refere à ação de antecipação de provas relativo às àreas rurais de dois imóveis matriculados no Registro de Nova Mutum/MT, com dimensão total 280,7275 hectares.

Sustenta que proposta a ação requestou pela gratuidade da justiça, a qual foi indeferida, ensejando a interposição de recurso de agravo de instrumento. Relata que o juízo monocrático também entendeu pelo indeferimento da gratuidade da justiça e, em que pese a oposição de embargos de declaração, não conheceu do recurso em razão de deserção.

Assevera que o indeferimento da gratuidade da justiça nesta instância teve como fundamento a ausência de demonstração de ganhos e despesas da Agravante, que a impediriam de arcar com o pagamento das custas processuais.

Defende que ainda que possua bens e profissão, tal condição não afasta o direito de postular o acesso à justiça, vez que se enquadra nos requisitos necessários para concessão da benesse.

Salienta que os imóveis que a Agravante possui são objeto da ação na origem, não tendo esta “conhecimento do que está sendo produzido neles, muito menos dos frutos por essa produção, ou seja, embora tenha área rural de elevado valor, o bem em condomínio não lhe gerou renda”.

Argumenta não ser razoável que a parte tenha que se desfazer do patrimônio imobilizado para receber o direito constitucional de acesso à justiça. Ressalta que apresentou nos autos declaração e documentos que comprovam sua hipossuficiência de recursos.

Ratifica não possuir condições financeiras para suportar as despesas judiciais de maneira a não prejudicar o seu sustento. Consigna que não possui rendimentos que gerem tributação de imposto de renda, “possui uma Tucson, modelo antigo e financiada, conforme informações que consta na Declaração de IR”.

Pontua “que os benefícios da assistência judiciária não devem ser tidos como limitados apenas aos miseráveis, mas devem abranger também aqueles que não possam arcar com os custos de uma demanda sem prejuízo próprio, além disso o fato de estar representada por advogado particular e não por Defensor Público não altera o direito da parte”.

Afirma que houve erro na decisão, porquanto não há inventário aberto a ensejar termo de inventariante, vez que a Agravante é filha única e o “status da situação sucessória ainda não é de espólio em andamento, não se podendo exigir que a parte abra inventário para apenas regularização da sua representação processual. A propósito, não está aberto inventário porque a agravante não possui dinheiro para arcar com todas as despesas, sendo também este o motivo porque se valeu da ação de produção antecipada de provas (para apurar eventuais receita que estão lhe sendo sonegadas)”.

Com essas considerações requer a reconsideração da decisão recorrida, para deferir a gratuidade da justiça à Agravante. “Caso não seja esse o entendimento, que o agravo interno seja conhecimento e, após apresentado em mesa de julgamento, provido para conceder o benefício da gratuidade de justiça à Agravante”.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante insurge-se contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, em razão de deserção, ao argumento de que sua hipossuficiência está demonstrada nos autos.

O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Pois bem.

Os argumentos da Agravante não são aptos a provocarem a alteração da decisão agravada.

Assim é, porque consoante apontado na decisão agravada “A gratuidade da justiça foi indeferida pela decisão de ID. 104869450 ante a ausência de demonstração de hipossuficiência financeira e determinada a intimação da Agravante para efetuar o preparo do recurso, sob pena de não conhecimento. A Agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela decisão de ID. 119258998, depreendendo-se ainda que o preparo não foi realizado.” “Assim, não havendo prova suficiente por parte da Agravante de sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais e nem efetuado o preparo deste recurso no prazo fixado, imperioso o reconhecimento da deserção.” (ID. 123520964).

Extrai-se ainda da decisão que apreciou os embargos de declaração opostos:

“(...) O
decisum
embargado destacou que a ora Embargante “deixou de anexar documentos relativos aos seus rendimentos”, bem como que “o documento apresentado, declaração de imposto de renda, muitas vezes, não reflete a realidade financeira.” (ID. 104869450 - Pág. 2).

Tem-se que a declaração de imposto de renda 97982986 - Pág. 1/10 aponta que ora Embargante é “Empregado de empresa do setor privado, exceto de instituições financeiras”, com a ocupação de Advogado (ID. 97982986 - Pág. 3), entretanto, não apresenta qualquer rendimento tributável, de modo que, a citada declaração de imposto de renda não reflete a realidade financeira da Embargante, vez que sabidamente exerce função remunerada, mas não se infere dos autos a demonstração de seus rendimentos.

Ratifica-se, a situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, com os quais seria possível depreender que os gastos e despesas mensais impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo. (...)” (ID. 119258998).

Destarte, a meu sentir, a Agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram o indeferimento do pedido do benefício da justiça gratuita, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Friso, por oportuno, que diverso do requerido pela parte agrava, não é possível aplicar a pena do art. 80 do CPC, eis que não comprovado os requisitos para sua aplicação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022